Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733208-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FLAVIO MACHADO BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Soc Carit e Lit São Francisco de Assis Zona Norte e Sarubbi Cysneiros Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID de origem 166073696) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0720461-79.2020.8.07.0001) promovido pelos agravantes contra Flávio Machado Brito (agravado), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de verba salarial em nome do executado. Em suas razões recursais (ID 50009221), os recorrentes afirmam que buscam a satisfação do crédito desde o ano de 2020, período no qual buscou de todas as formas o recebimento do valor devido (via pesquisas SISBJAUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), sem, contudo, obter êxito nas diligências empreendidas. Argumentam ser necessária a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o intuito de verificar se o recorrido possui vínculo empregatício e qual o salário por ele auferido, para fins de penhora parcial da verba remuneratória. Acrescentam que o crédito perseguido no cumprimento de sentença em epígrafe possui caráter alimentar, porquanto se refere à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Destacam que o entendimento recente do c. STJ e desse e. TJDFT é no sentido de ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos salariais, independente da natureza da dívida. No ponto, acostam precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo a sua tese. Apontam estarem reunidos os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 311 do CPC, ante a comprovação documental da tese firmada. Ao final, requer a concessão de tutela de evidência para determinar a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar para garantir a obtenção das informações pretendidas. Preparo recolhido (IDs 50009227 e 50009228). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de evidência, fica autorizada sua concessão quando demonstrada a presença de alguma das hipóteses elencadas nos incisos I a IV do art. 311 do CPC, independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Confira-se, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Consoante exegese do parágrafo único do citado dispositivo, o magistrado somente poderá decidir a respeito da concessão da tutela de evidência, em caráter liminar, nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC. Na hipótese, em análise ao feito de origem, observa-se que o pedido formulado pelos agravantes – consistente na expedição de ofício ao CAGED para fins de obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício e verba salarial do executado –, não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da concessão da tutela de evidência. No ponto, importa destacar que os recorrentes sequer especificaram em qual inciso do art. 311 do CPC se enquadraria o pleito formulado, limitando-se a alegar que estaria documentalmente comprovado. Assim, não preenchidos os pressupostos para concessão da tutela de evidência em caráter liminar, não assiste razão aos agravantes. Vale ressaltar, ademais, que, ainda que se considere que o pedido liminar formulado se refira à concessão de tutela de urgência, não se reputam presentes os requisitos para seu deferimento no caso em tela. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelos agravantes, não se vislumbra dos autos, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório – conforme determinado na decisão recorrida – não coloca em risco o crédito dos exequentes, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora